Tribunal: TJES
Processo: 0006515-87.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Receptação; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006515-87.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexistência de nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

2. Comprovada a restrição do bem
nas circunstâncias fáticas retratadas, não se mostra crível que não pertencia ao apelante o produto do crime, o que inviabiliza a pretensa absolvição.

3. Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e nas condições apresentadas, e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006515-87.2021.8.08.0011

APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES

Advogado(s): FRANCISCO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tr
ata-se de apelação interposta por

WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES
tendo em vista a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que considerou o apelante como incurso na figura tipificada no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de
01(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime inicial aberto, e absolvendo-o quanto à imputação relativa ao artigo 33 da Lei 11.343/06.

Insurge-se o apelante, inicialmente, quanto à suposta nulidade das provas em razão da ilegalidade no cumprimento da ordem de busca e apreensão; no mérito, propriamente dito, pugna pela sua absolvição.

O
recurso não merece provimento.

Em síntese, a denúncia narra que, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 6 horas, durante operação conjunta da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) e a Polícia Militar, alguns agentes se dirigiram até a Rua Manoel de Oliveira e Souza, n° 46, ao lado do cemitério municipal, bairro Alto Independência, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, com o intuito de cumprirem mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal da cidade.

Ao chegarem no local, os policiais constataram que o apelante estava em uma casa localizada à frente da residência que era objeto do mandado, e, após contatá-lo, entraram na residência, onde apreenderam 1 arma de fogo, tipo “garrucha”, e 1 motor de motocicleta, que, em consulta, verificou-se tratar-se de motor pertencente a um veículo com restrição de furto e roubo. Ato contínuo, após o emprego do cão farejador, também foram localizadas no entorno da residência 09 (nove) buchas de "maconha" e 02 (duas) pedras de "crack".

Nesta instância, inicialmente, o apelante busca o
reconhecimento de nulidade das provas
, sustentando a suposta
ilegalidade no cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão.

Sem razão o recorrente.

Conforme consta nos autos,
quando da representação pela busca e apreensão domiciliar, a autoridade policial juntou ao requerimento o relatório de investigação
, no qual constava a informação de que havia chegado ao conhecimento da equipe de inteligência da delegacia especializada de narcóticos, por intermédio de populares, notícia acerca do tráfico de drogas no bairro Alto Independência, promovido pelas pessoas de prenomes RODRIGO, sua esposa PATRÍCIA, WELLINGTON e sua esposa TAINARA, e outros indivíduos, dentre eles o nacional inicialmente identificado também como WELLINGTON, vulgo “SUCO”.

Ainda segundo o relatório de investigação, o indivíduo responsável pelo fornecimento das substâncias entorpecentes residiria na Rua Cel. Francisco Athaide, ao lado da residência de nº 145, quase em frente ao bar do Piaba e de uma casa azul. De posse de tais informações, os agentes diligenciaram nos endereços descritos e observaram uma movimentação suspeita, caracterizada pelo fluxo de pessoas em carros e motos, bem como presença de olheiros em pontos estratégicos. Assim, no dia 10/11/2021, cumpriram ordem judicial de busca e apreensão domiciliar, devidamente distribuído sob o número 0006379-90.2021.8.08.0011.

Sabe-se que, como requisito formal do mandado de busca e apreensão – e limite subjetivo –, a medida deverá indicar o nome do responsável pelo endereço alvo da diligência. Contudo, conforme destacado em sede de contrarrazões, ainda que o mandado não tenha sido preciso, seja pela indicação da casa, seja pela não qualificação direta do ora apelante,
constava a informação da possível localização do indivíduo responsável pelo fornecimento das substâncias entorpecentes
(provável
"Rua Cel. Francisco Athaíde, ao lado da residência de nº 145, quase em frente ao bar do Piaba e de uma casa azul"
), além de fortes indícios de
ocorrência de crime no local, o que resultou na operação flagrancial do dia 10/11/2021.

Assim, é bastante compreensível que, em algumas situações (como no caso em análise), não é possível obter com exatidão as informações requisitadas pelo procedimento formal do mandado, podendo essa exigência ser mitigada para dar cumprimento à determinação judicial,
quando houver fundadas razões sobre a prática de crime permanente no interior do imóvel, de modo que isso não configura qualquer ilegalidade.
Aliás, é a ausência de certeza quanto à identificação da pessoa que justifica, inicialmente, o aprofundamento das investigações com a busca, em vez da adoção, desde logo, de medidas mais gravosas.

Dessa forma,
não há que se falar em nulidade do mandado de busca e apreensão.

Quanto ao pleito de
absolvição
, em virtude da suposta ausência de provas suficientes, melhor sorte não socorre o apelante.

O apelante, em sede judicial (folha 51),
negou as acusações da exordial acusatória,
dizendo que não residia mais no local alvo do mandado.

No entanto, a testemunha, policial civil,
Adriano Rodrigues da Silva
, ouvida em sede judicial (mídia à folha 51), narrou que ao chegarem na residência alvo do mandado de busca e apreensão, perceberam que o imóvel estava fechado. Contudo confirmaram informações com os moradores da localidade e adentraram a residência, momento em que encontraram os objetos descritos na ocorrência, sendo que o apelante foi encontrado em uma casa localizada na frente à sua
residência

. Ainda de acordo com essa mesma testemunha,
“a informação recebida era a de que o réu ocupava a residência alvo da diligência".

Ressaltou

que "
inicialmente o desfavorecido negou que ocupasse o imóvel, contudo o próprio proprietário do imóvel confirmou que o acusado o utilizava”
.

Destaca-se que, em que pese o apelante ter negado que residia no respectivo imóvel, o depoimento da testemunha
Geraldo
, em juízo
(arquivo de mídia)
, foi importante para corroborar as demais provas testemunhais e esclarecer que o apelante,
de fato, utilizava o imóvel onde o motor foi encontrado.

Ademais, importante ressaltar ainda que o apelante, em juízo, apresentou versão contraditória sobre a real dinâmica dos fatos. Em princípio, alegou que ficou cerca de dois meses na casa-alvo do mandado, e, depois, teria ficado na residência de uma pessoa conhecida como “Dona Geralda”. Na sequência, ao ser novamente questionado,
admitiu que

“vez ou outra dormia na casa do Sr. Geraldo”,

porém, quando questionado, não soube dizer quem foi a pessoa que deixou na referida residência o motor encontrado pelos policiais ou por qual motivo a peça estava no local.

Repise-se que os policiais civis afirmaram em seus depoimentos que a residência alvo da diligência estava fechada quando chegaram ao local, sem notícias de outros possíveis moradores. Nesse sentido, o argumento usado pelo apelante que “não residia no local e não sabe quem colocou as peças na casa”, torna-se prejudicado tendo em vista que, conforme depoimento das testemunhas, a informação de que o apelante residia no imóvel foi confirmada pelo próprio proprietário do imóvel.

É sabido que a
negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade.
A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

Segundo o artigo 180 do CP, a conduta típica em questão consiste em "
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime".

Portanto, a materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas por meio dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, além do Auto de Apreensão (folha 17) e Laudo Unificado de Exame Veicular (folha 25), o qual concluiu que o motor vistoriado apresentava dígitos numéricos originais que demonstravam pertencer à motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 FAN KS, placa ODK 2J85, com restrição de furto e roubo.

Na receptação, sabe-se que “o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente
.” (AgRg no REsp 908.826/RS)

Na espécie, comprovada a apreensão do motor
no local onde o apelante residia,
e sobretudo, considerando
as circunstâncias fáticas
retratadas nos autos,
não se mostra crível, como sustentado pela defesa técnica,
que o produto do crime
não pertencia ao apelante
, o que inviabiliza a pretensa absolvição.

Ora, se o bem produto de crime
foi encontrado nas condições apresentadas
na residência do

apelante
, e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem,
deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações
, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”
.

Esse é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. (TJES, Apelação, 0057785-11.2012.8.08.0030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

Conforme pacificado na jurisprudência pátria,
sendo flagrado o agente na posse de objeto receptado,

inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência legal do bem
. Não se desincumbindo adequadamente de provar a licitude do automóvel e, ainda, levando-se em consideração o fato de que sobre o mesmo pesava restrição de roubo, deve ser mantida a condenação.
(TJES, Apelação, 0029964-80.2013.8.08.0035, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 18/05/2016)

Inquestionável, portanto, a
existência de provas de autoria e materialidade do crime.

Desse modo, diante do conjunto probatório constante nos autos,
não há que se falar em absolvição.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Relator.